Tribunal: STF
Processo: HC 72864
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Inquérito policial. Trabalho
puramente investigatório. Não há ver nulidade no processo criminal,
em virtude de o réu não ser assistido por defensor na fase do
inquérito policial. É de observar, desde logo, que eventual
irregularidade no inquérito policial não contamina a ação penal. 3.
Impugnação quanto à admissão de assistente de acusação. Preclusão.
Qualquer alegação nesse sentido poderia ter sido feita, se não
antes, ao menos, ao ensejo do prazo do art. 500, do CPP, e do art.
504, do CPPM. 4. É de ter presente, ademais, que a condenação do
paciente resultou de complexo exame de provas vindas aos autos e não
da especial atuação da assistente. 5. Habeas corpus indeferido.